Tribunal: TJMT
Processo: 0040864-88.2009.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
AUTOR(A):
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S. A. - CEMAT
REU(S):
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Número do Protocolo: 40864/2009
Data de Julgamento: 05-12-2019

E M E N T A
AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUPERADA PELO VOTO DA MAIORIA DOS PARES – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA SUSCITADA EX OFFICIO – ACOLHIMENTO – AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
Segundo entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 495 do CPC/73 para propositura de ação rescisória inicia-se na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento. Para tanto, considera-se “a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado.” (AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

AUTOR(A):
CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S. A. - CEMAT
REU(S):
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Ação Rescisória proposta pelas CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (“CEMAT”), com o fito de reverter o acórdão de fls. 406/413, julgado pela 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 11.220/2003, mantendo a sentença proferida no juízo a quo que declarou a ilegalidade da cobrança da taxa de religação de energia elétrica, com fulcro na vedação do bis in idem tributário, determinando-se, ainda, a reparação de valores indevidamente cobrados dos consumidores a esse título.
Para tanto, sustenta a autora, entre outros pontos, que (i) este eg. Sodalício é absolutamente incompetente em face do interesse da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica; (ii) o fundamento utilizado encontra-se em manifesto erro de fato, porquanto a remuneração pela prestação de serviços de religação de energia elétrica não está contemplada pela tarifa ordinária estabelecida pela ANEEL; (iii) tanto a sentença de primeiro grau quanto o v. acórdão rescindendo foram omissos quanto ao exame de pedido formulado pela autora, especificamente com relação ao estabelecimento de novo prazo para prestação dos serviços de religação aos consumidores que tiveram o fornecimento suspenso por inadimplência.
Contestação ofertada pelo Estado de Mato Grosso após deferido seu ingresso na presente demanda, em que suscita preliminares de incompetência absoluta do juízo e carência da ação ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido. No mérito, insiste no acerto da decisão rescindenda, e, por conseguinte, na ilegalidade da cobrança da taxa em questão, quando além da própria interrupção dos serviços, também cobrado do consumidor, juros e multa pela mora (fls. 611/630).
A liminar perquirida foi indeferida em 04/08/2009 pelo Des. José Silvério Gomes (fls. 632/634).
Opostos embargos de declaração (fls. 650/652) e rejeitados monocraticamente às fls. 655/658.
Impugnação acostada às fls. 638/648, em que a autora rebate as teses defensivas do ente estatal, bem como ratifica os termos da inicial.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo acolhimento da preliminar de incompetência e, no mérito, manifesta-se pela improcedência da ação (fls. 669/679).
A presente ação rescisória estava tramitando inicialmente perante a Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, sendo posteriormente redistribuído à Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado na data de 20/01/2010 (fl. 691), ficando seu andamento, desde então, paralisado por quase 07 (sete) anos, somente vindo redistribuído a esta Relatora em 11/10/2016, por força de decisão de declínio emanado do ínclito Des. João Ferreira Filho (fl. 745), após restituição dos autos pela Juíza convocada, Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, em virtude da cessação da sua competência perante este Sodalício (fl. 649).
Redistribuída a demanda a esta magistrada [fl. 747], declinei da competência para Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado com base no art. 16, §º, c/c art. 17, I, 'd' do RITJMT [fls. 750/754], e uma vez redistribuída a i. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, foi suscitado conflito negativo de competência, o qual foi julgado procedente pelo c. Pleno deste Sodalício, para fixar a competência desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo [fls.778/779], vindo, em seguida, os autos conclusos para decisão.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (OAB/SP 299951).

PARECER (ORAL)
O EXMO. SR. DR. GILL ROSA FETOHNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de ação rescisória em que se pretende desconstituir o Acórdão da 1ª Câmara Cível deste e. Tribunal de Justiça que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 11.220/2003, em que se almejava a reforma da sentença a quo que declarou a ilegalidade da cobrança da taxa de religação de energia elétrica, assim também a devolução dos valores indevidamente cobrado dos consumidores.
Suscita, o Estado de Mato Grosso, a incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça para julgar a presente ação rescisória, tendo em vista que a decisão de mérito rescindenda foi proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça.
Diz que o recurso especial manejado pela concessionária de serviço público foi conhecido em parte, mas improvido pelo Tribunal Cidadão, que é o Juízo competente para apreciar a demanda rescisória, e, por isso, pede pela extinção do feito, na forma do art. 267, do CPC/73.
Compulsando os autos verifica-se que a concessionária recorrente interpôs Recurso Especial nº 795.639 contra o sobredito acórdão, no qual busca a reforma do julgado Colegiado, cujo objeto recursal apontou violação aos seguintes dispositivos: (a) art. 458, II, do CPC, ao fundamento de que a "sentença apelada carece de fundamentação legal, tendo em vista que se pairou única e exclusivamente na transcrição integral (ponta a ponta) das razões da impugnação Ministerial, e de um julgado deste Egrégio Tribunal"; (b) artigos 3º, 81 e 267, VI, do CPC e 3º da Lei 7.347/85, porque "a ação civil pública não pode, jamais, ter como pedido a declaração de ilegalidade de dispositivo".
Diz ainda que o acórdão recorrido viola o art. 109 da Resolução 456/00 da ANEEL, porquanto não há que se falar em cobrança ilegal ou abusiva, descabendo-se totalmente o pedido ministerial de reparação dos valores cobrados aos consumidores a título de taxa de religação; assim também, o art. 107 da Resolução 456/00 da ANEEL, pois "o prazo normal do serviço de religação por disposição legal do poder concedente é de até 48 horas, não podendo, desta forma, o judiciário fixar prazo, como fez nos autos, onde estabelece o prazo de 24 horas"; e, por fim, o art. 108 da Resolução da ANEEL, vez que a religação "trata-se de um serviço diferenciado, porquanto emergencial, tendo, consequentemente, uma tarifa distinta". Sustenta, por derradeiro, violação às leis 8.987, 9.074 e 9.427.
Consta que o recurso especial foi parcialmente conhecido, e, nesse ponto, desprovido.
A propósito, eis a ementa do acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL QUE APONTA OFENSA A RESOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE TRANSCREVE PARECER MINISTERIAL. ART. 458 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
1. Não se conhece do recurso especial quanto à alegação de ofensa a resolução da ANEEL, haja vista não se enquadrar no conceito de "tratado ou lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição.
2. A falta de prequestionamento da questão federal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ).
3. A falta de indicação dos dispositivos tidos por violados não autoriza o conhecimento do recurso especial (Súmula 284/STF).
4. Atende ao requisito da devida fundamentação a sentença que adota como razões de decidir precedentes jurisprudenciais e razões invocadas pelas partes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
(REsp 795.639/MT, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 20/02/2006, p. 241)

Colhe-se do teor do julgado, que o Órgão Fracionário - 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso no tocante aos pontos que impugnam a violação à Resolução nº 456/2000 da ANEEL, ao fundamento de que o ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal previsto no art. 105, III, ‘a’ da CF/88. No entanto, quanto às demais matérias, o saudoso Ministro Teori Zavascki, então relator, ultrapassou a fase de admissibilidade, pois conheceu do recurso, e enfrentou cada item, ainda que de forma sucinta, adentrando ao mérito da irresignação, para negar-lhe provimento, de modo a afastar a ofensa aos dispositivos infralegais invocados.
Por oportuno, transcreve-se trechos do aresto mencionado:

"[...] Não se pode conhecer do recurso especial na parte em que é apontada violação à Resolução 456/2000 da ANEEL, haja vista tal ato normativo não se enquadrar no conceito de "tratado ou lei federal" previsto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição.
2. Melhor sorte não assiste à recorrente no que concerne à alegação de que a ação civil pública não é o instrumento cabível para pedir declaração de ilegalidade de dispositivo de lei, pois não houve, pelo acórdão recorrido, emissão de juízo acerca dessa tese. Nessas circunstâncias, cabia ao recorrente ter apontado afronta ao art. 535 do CPC, alegando possível omissão. Não o fazendo, torna-se inviável o conhecimento do recurso especial, dada a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula nº 211: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo".
3. Sustenta a recorrente, ainda, violação às leis 8.987, 9.074 e 9.427. Entretanto, com relação a tal alegação, o recurso especial não merece prosperar, pois, neste ponto, contém fundamentação precária, por não ter apontado os dispositivos de lei federal tidos por violados, o que obsta a compreensão da matéria que se quer como seu objeto. Considerando que, por meio do recurso especial, o STJ uniformiza a legislação infraconstitucional, é indispensável que o recorrente indique claramente qual norma tem sua vigência negada pelo aresto recorrido. Configura-se, assim, o óbice previsto na Súmula 284 do STF, a qual se aplica analogicamente ao caso (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).
4. No que concerne à alegada violação ao art. 458, II, do CPC, aduz a recorrente, em suma, que a sentença carece de fundamentação por ter-se fundado na transcrição das razões da impugnação ministerial e em julgado desta Corte. Não prospera sua irresignação, tendo em vista que o magistrado pode reportar-se ao parecer do Ministério Público, a precedentes jurisprudenciais e mesmo às razões das partes para fundamentar seu entendimento, não incorrendo em nulidade o julgado que transcreve trechos de outras peças do processo em suas razões de decidir. [...]”

Logo, pelo que se dessume, apenas, no tocante aos pontos referentes à Resolução 456/2000 da ANEEL, não houve pronunciamento quanto ao mérito recursal, quanto aos demais, foram apreciadas pela Corte Cidadã, a qual, à evidência, foi quem emitiu o último pronunciamento de mérito na demanda originária.
Nesse diapasão, a ação rescisória invectiva, na verdade, acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ainda que as razões deduzidas na inicial pela parte autora se volte contra as conclusões do julgado proferido por esta Corte de Justiça, merecendo, pois, ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo suscitada em sede de contestação.
Anota-se, por oportuno, que o único ponto que poderia ter sido objeto de rescisória por este e. Tribunal, seria a violação do acordão rescindendo à Resolução nº 456/2000 da ANEEL, capítulo não conhecido pelo Tribunal da Cidadania.
Dessa forma, a decisão que deveria ser objeto de pedido rescisório é aquela exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 795.639/MT, que, em decorrência da aplicação do princípio da substitutividade, apreciou e analisou objeto recursal das questões debatidas nas instâncias ordinárias.
Nesse sentido, colaciona-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 485, V, DO CPC/1973. JULGADO RESCINDENDO QUE APRECIA O MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC/1973. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME QUE RECONHECE A NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO PROCEDIMENTAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA 1ª SEÇÃO DO STJ. TEMA CONTROVERTIDO. NÃO CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA N. 343/STF. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Na ação rescindenda, ao apreciar o recurso especial de iniciativa da União, o Ministro Relator ultrapassou a fase de admissibilidade, pois conheceu do recurso e, no exame do mérito recursal, deu-lhe provimento por entender configurada a violação do art. 530 do CPC/1973, questão controversa submetida a julgamento pela parte recorrente. Desse modo, com o trânsito em julgado da referida decisão que deliberou sobre o mérito da postulação recursal (violação do art. 530 do CPC), é indiscutível a competência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da presente ação rescisória. Incidência por analogia da Súmula n. 249/STF: "É competente o Supremo Tribunal Federal para ação rescisória quando, embora não tendo conhecido do recurso extraordinário, ou havendo negado provimento ao agravo, tiver apreciado a questão federal controvertida".
8. Pedido rescisório improcedente. (AR 5.078/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017)

A par disso, acolho a preliminar de incompetência deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar a presente ação rescisória, extinguindo a demanda, na forma do artigos 267, inciso, IV, 485, caput, do CPC/73.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL)
Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

DEBATES ORAIS

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)
Se me permitir tenho uma indagação à conspícua Relatora.
No concernente a questão posta na Rescisória, o STJ conheceu em parte. A parte conhecida trata-se da questão que é posta na Rescisória?

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
É justamente essa parte conhecida.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA (OAB/SP 299951).
É apenas uma parte do que está na Rescisória. Somente a questão da nulidade por falta de fundamentação.
Os outros argumentos da Rescisória o STJ não conheceu.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
Era factual. O STJ não examinou parte.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA, OAB/SP 299951.
Não fiz a inicial da ação, mas lembro-me que fiz a réplica, faz algum tempo, mas pela leitura que fiz, cotejei o que estava ou não no acórdão do STJ.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Farei a leitura da parte 4 da ementa do STJ, fiz a leitura da parte 1 e 2, que é a falta de prequestionamento e a falta de indicação.
“(...)
4. Atende ao requisito da devida fundamentação a sentença que adota como razões de decidir precedentes jurisprudenciais e razões invocadas pelas partes.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.”
(REsp 795.639/MT, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2006, DJ 20/02/2006, p. 241).
A parte alega que se baseou em jurisprudência contrária.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA, OAB/SP 299951.
Alegamos violação da lei e erro de fato na Rescisória.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Com base em decisões atuais, porque mudou a jurisprudência.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA, OAB/SP 299951.
As jurisprudências atuais foram posteriores ao ingresso da Ação Rescisória.
Como são fatos novos trouxemos no curso do processo.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)
Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 09 DE NOVEMBRO DE 2018:
APÓS A RELATORA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PEDIU VISTA O 5º VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL)
Egrégia Turma:
Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.
No caso, a Centrais Elétricas Matogrossenses S.A. - CEMAT (atual Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.) objetiva, por meio da presente ação rescisória, desconstituir o julgamento proferido nos autos da Apelação Cível nº 11.220/2003 (fls. 406/412 e fls. 436/438), que tramitou perante a Primeira Câmara Cível deste Tribunal, no qual foi negado provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da taxa de religação de energia elétrica e a condenou ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados dos consumidores a esse título, fixando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a prestação de serviços de religação.
Essa decisão foi objeto de recurso especial (fls. 443/454) interposto pela ora requerente, que suscitou violação do acórdão recorrido ao disposto no artigo 458, II, do CPC/73 (ausência de adequada motivação); aos artigos 3º, 81 e 267, IV do CPC/73; artigo 3º da Lei de Ação Civil Pública e, ainda, aos artigos da Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.
O Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente do recurso, e nessa parte, negou-lhe provimento (acórdão acostado às fls. 501/504 e 539/541).
Decorrido o prazo recursal, a requerente ajuizou a presente ação rescisória, com fundamento nos incisos II, V e IX, do artigo 485 do CPC/73, sustentando, em síntese:
a)que este Tribunal de Justiça não poderia ter proferido o acórdão rescindendo por ser absolutamente incompetente face o interesse da ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica;
b)que o acórdão violou dispositivo de lei, quais sejam, o disposto no artigo 1092 do CC; artigos 128, 165, 458, 460 e 535 do CPC; artigos 3º, 21, XII “b”, 22, IV; e artigo 93, IX, todos da Constituição Federal, bem como está fundado em manifesto erro de fato, consubstanciado na equivocada interpretação de que a remuneração pela prestação de serviços de religação já estaria contemplada pela tarifa ordinária estabelecida pela ANEEL, pelo que seria ilegítima a sua cobrança individualizada;
c)que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão rescindendo foram omissos quanto ao exame do pedido por ela formulado, no tocante ao estabelecimento de novo prazo para prestação dos serviços de religação aos consumidores que tiveram o fornecimento suspenso por inadimplência.
Pois bem.
A Eminente Relatora, Des. Antônia Siqueira Gonçalves, acolhendo preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso, entendeu pela incompetência deste Sodalício para processar e julgar a presente ação rescisória, extinguindo a demanda, nos termos do art. 267, IV e art. 485, caput, ambos do CPC/1973.
Compulsando os autos, peço vênia à Desa. Relatora, para divergir de seu entendimento.
Isso porque, entendo que o órgão julgador que proferiu a última decisão de mérito na demanda originária foi este Tribunal de Justiça e não o Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originalmente, as ações rescisórias de seus julgados (art. 105, I, da CF), sendo o seu cabimento restrito para rescindir decisão judicial de mérito transitada em julgado.
Vejamos, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL EM FACE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ação rescisória contra acórdão que não conhece do recurso especial por ausência de requisito de admissibilidade, porquanto não houve apreciação do mérito, pressuposto inafastável para essa espécie de pretensão. 2. O STJ distingue o mero erro no ajuizamento de ação rescisória em razão da competência do erro no ajuizamento em razão da matéria, com diferentes consequências. No primeiro caso, entende-se possível remeter o processo ao Tribunal competente, porquanto o erro está unicamente na indicação do órgão judiciário competente, mantendo-se incólume a inicial que impugna o correto acórdão a ser rescindido. Na segunda hipótese, ao invés, tem-se vedado a possibilidade da mesma remessa, na medida em que a petição inicial, de modo equivocado, insurge-se contra acórdão diverso, ou seja, contra decisão que não se constitui no efetivo acórdão rescindendo, sendo inviável fazer-se a correção do pedido e da causa de pedir articulados na inicial. 3. Na espécie, mostra-se impertinente o pedido de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça competente, pois a inicial da ação rescisória insurge-se contra o acórdão desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt na AR 5.613/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 15/09/2017) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ÚLTIMA DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO STJ. CABIMENTO DA REAUTUAÇÃO DOS AUTOS À LUZ DO NOVO CPC. 1. Quando o STJ adentra o mérito da questão federal controvertida no recurso especial, opera-se o efeito substitutivo previsto no artigo 512 do CPC de 1973 (artigo 1.008 do NCPC), o que atrai a competência para apreciação da ação rescisória. Hipótese em que, consoante assente em julgamento proferido pela Segunda Seção, foi reconhecida a natureza meritória da última decisão proferida pelo STJ nos autos originários. Na ocasião, o referido órgão julgador considerou que a circunstância de o recurso especial não ter sido conhecido não descaracteriza sua natureza de decisão de mérito, uma vez detidamente examinada a controvérsia e indeferida a pretensão da recorrente. 2. Constatada a incompetência absoluta do tribunal perante o qual a rescisória foi ajuizada (pois indicada como rescindível decisão de mérito que fora substituída por outra de tribunal superior), deve o relator determinar a emenda da inicial para adequação do objeto da ação e a posterior remessa dos autos ao juízo competente para apreciação da demanda. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1611431/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017) (destaquei)

Na hipótese em apreço, o feito transitou em julgado perante o Superior Tribunal de Justiça, sem deliberação sobre o mérito da postulação recursal (fl. 545).
Vejamos o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...)
1. Não se pode conhecer do recurso especial na parte em que é apontada violação à Resolução 456/2000 da ANEEL, haja vista tal ato normativo não se enquadrar no conceito de “tratado ou lei federal” previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição.
2. Melhor sorte não assiste à recorrente no que concerne à alegação de que a ação civil pública não é o instrumento cabível para pedir declaração de ilegalidade de dispositivo de lei, pois não houve, pelo acórdão recorrido, emissão de juízo acerca dessa tese. Nessas circunstâncias, cabia ao recorrente ter apontado afronta ao art. 535 do CPC, alegando possível omissão. Não o fazendo, torna-se inviável o conhecimento do recurso especial, dada a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se ao caso a Súmula nº 211: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”.
3. Sustenta a recorrente, ainda, a violação às leis 8.987, 9.074 e 9.427. Entretanto, com relação a tal alegação, o recurso especial não merece prosperar, pois, neste ponto, contém fundamentação precária, por não ter apontado os dispositivos de lei federal tidos por violados, o que obsta a compreensão da matéria que se quer como seu objeto. Considerando que, por meio do recurso especial, o STJ uniformiza a legislação infraconstitucional, é indispensável que o recorrente indique claramente qual norma tem sua vigência negada pelo aresto recorrido. Configura-se, assim, óbice previsto na Súmula 284 do STF, a qual se aplica analogicamente ao caso (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a compreensão da controvérsia).
4. No que concerne à alegada violação ao art. 458, II, do CPC, aduz a recorrente, em suma, que a sentença carece de fundamentação por ter-se fundado na transcrição das razões da impugnação ministerial e em julgado desta Corte. Não procede sua irresignação, tendo em vista que o magistrado pode reportar-se ao Parecer do Ministério Público, a precedentes jurisprudenciais e mesmo às razões das partes para fundamentar seu entendimento, não incorrendo em nulidade o julgado que transcreve trechos de outras peças do processo em suas razões de decidir.
(...).
Pelo exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa parte, negar-lhe provimento. É o voto.” (fls. 503/504). (destaquei)

Vê-se, na hipótese, que a única matéria conhecida pelo Superior Tribunal de Justiça foi especificamente a questão processual de afronta ao disposto no art. 458, II, do CPC/73, o que não é objeto de insurgência da presente rescisória.
Note-se, então, que na ausência de decisão meritória pela Corte Superior acerca da matéria rescindenda, surge a competência desta Corte Estadual para o conhecimento da ação rescisória ajuizada.
Ressalta-se que, a questão relativa à Resolução 456/2000 da ANEEL, que não foi conhecida pelo STJ, é a que trata sobre a fiscalização e regulamentação da prestação do serviço público de energia elétrica, inclusive no que se refere à política tarifária (cobrança de taxa de religação, art. 109) e, também, quanto ao prazo de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica (art. 107), o que é objeto da presente ação rescisória.
Sendo assim, esta Turma é a competente para julgar a presente demanda, posto se tratar de rescisão de acórdão proferido por este Sodalício.
Com essas considerações, eminentes pares, pedindo vênia ao entendimento da nobre Relatora, encaminho meu voto para rejeitar a preliminar de incompetência absoluta suscitada na contestação pelo Estado de Mato Grosso.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1º VOGAL)
Acompanho o voto do Des. José Zuquim Nogueira.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
Acompanho o voto do Des. José Zuquim Nogueira.
V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3º VOGAL)
Acompanho o voto do Des. José Zuquim Nogueira.

V O T O (PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)
Acompanho o voto do Des. José Zuquim Nogueira.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Desembargador Presidente:
Tenho um voto preliminar de decadência de ofício.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
Indago se Vossa Excelência oportunizou a parte a se manifestar sobre a prejudicial que a Senhora vislumbrou no momento da elaboração do voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Não intimei a parte.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
Sugiro a suspensão do julgamento, a fim de submeter a matéria à diligência, para evitar que ela chegue à Corte Extraordinária.

U N Â N I M E

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2018:
POR MAIORIA, AFASTOU A TESE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE TRIBUNAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 5º VOGAL (DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA). À UNANIMIDADE, CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, PARA COLHER MANIFESTAÇÃO DOS PROTAGONISTAS DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA SOBRE A MATÉRIA DE DECADÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO PELA RELATORA.

SESSÃO DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB/SP 146.997).

PARECER (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Senhor Presidente:
O advogado utilizou quase a totalidade do seu tempo em questões de mérito e o Ministério Público não se pronunciará sobre isso por duas razões:
A primeira por acreditar e sustentar em seu parecer que o foro competente é o do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que afinal, na decisão do Recurso Especial, adentrou de certa maneira no mérito.
A segunda é porque tal matéria já foi amplamente discutida. É uma controvérsia judicial esgotada na 1ª e 2ª Instâncias do Estado de Mato Grosso e não é em sede de Ação Rescisória que irá se discutir o mérito.
Por essas razões ratifico o parecer escrito pela extinção do feito, sem julgamento de mérito e, no caso de superada a preliminar, pela improcedência da ação.

V O T O (PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - DECADÊNCIA EX OFFICIO)
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Turma:
Egrégia Câmara:
Inicialmente, registro que após esta Relatora acolher a preliminar de incompetência absoluta deste e. Tribunal de Justiça para processar e julgar a rescisória, sendo rejeitada pelo eminente do 5º Vogal, Des. José Zuquim Nogueira, em pedido vista, do que foi acompanhado pelos demais Pares, procedo à continuidade do julgamento da presente ação rescisória, justificando sua ocorrência tão somente nesta sessão em virtude do acolhimento de questão de ordem convertendo-se sua conclusão em diligência, para o fim de que as partes se manifestassem sobre a decadência suscitada ex officio, as quais foram aportadas aos autos às fls. 800/801 (autora) e às fls. 806 (réu).
Antes, contudo, importante consignar que o Estado de Mato Grosso afirma que carece à ação rescisória, um dos seus requisitos, qual seja, sentença de mérito transitada em julgado, haja vista que não fora juntada certidão atestando o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, uma vez que a cópia integral do feito não substitui a certidão pertinente.
Entretanto, tal alegação não prospera, já que a certidão de fl. 475-TJ certifica o trânsito em julgado do v. acórdão do REsp nº. 795693/MT do colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a preliminar, nesse ponto, improcede.
Por outro lado, em que pesem os argumentos expendidos pelas partes sobre a tempestividade desta demanda, a análise percuciente dos autos leva à conclusão da decadência da ação rescisória.
Isto porque o prazo decadencial de 02 (dois) anos para exercer o direito de desconstituir, com a rescisória, coisa julgada se inicia com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o transcurso do prazo recursal.
Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA. CERTIDÃO QUE NÃO ESPECIFICA A DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECADÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, IV, DO CPC.
1. A teor do art. 495 do CPC/1973, "o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão." Assim, o prazo decadencial passa a fluir do dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial de mérito.
2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a prerrogativa da intimação pessoal, exceção à regra da intimação pelo Diário de Justiça, só é conferida a Procuradores Federais, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando a Procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por falta de previsão legal.
3. O art. 258, caput, do RISTJ, dispõe que a parte que se considerar agravada poderá requerer, no prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que o colegiado se pronuncie sobre a decisão monocrática, confirmando-a ou reformando-a, o que não ocorreu na espécie.
4. No caso em exame, o julgado a que se busca rescindir, decisão monocrática proferida pelo em. Ministro Paulo Gallotti, nos autos do Agravo de Instrumento n. 747.706/GO, foi publicada no dia em 7/4/2006 (sexta-feira), conforme certidão de fl. 1.236 (e-STJ). O prazo em dobro para interposição do agravo regimental teve início no dia 10 de abril de 2006 e findou em 19 de abril de 2006, data do trânsito em julgado do decisum rescindendo. Ajuizada ação rescisória no dia 23/5/2008, mostra-se evidente a exorbitância do prazo de 2 anos para o seu manejo, operando-se, por conseguinte, a decadência.
5. Ação rescisória julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do código de Processo Civil/1973.” (AR 3.983/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 19/09/2018)

Ao que se verifica a fl. 544, o v. acórdão rescindendo foi publicado no Diário de Justiça da União em 22.03.07, sendo o dia 06.04.07 o fim do maior prazo para o recurso cabível, no caso, embargos declaratórios. Logo, conclui-se que o prazo de decadência iniciou-se em 07.04.07 e findou-se em 06.04.09.
No entanto, o requerente somente ajuizou a presente demanda rescisória em 24.04.09 [fl. 02], quando já escoado o prazo decadencial previsto no art. 495 do CPC/73.
Assinala-se, por oportuno, que a certidão de fl. 545 apenas autentica o trânsito em julgado do acórdão. A data nela consignada, qual seja, 26.04.07, não serve de termo para o cômputo do início do prazo da rescisória, somente atesta a sua ocorrência e não a data em que ele se consuma, ou seja, o servidor apenas certifica o que ocorre no seu setor e não as conclusões jurídicas daí decorrentes.
A propósito, segue entendimento da Corte Superior em caso análogo, verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO. INÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O prazo para interposição da ação rescisória inicia na data do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento.
2. Considera-se, para tanto, a data do transcurso do prazo para recurso e, não, a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 787.252/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Assim, para que se admita a ação rescisória, é preciso que haja, além das condições normais a qualquer ação, a presença de outros requisitos, dentre os quais, está a propositura no prazo decadencial de dois (02) anos previstos no art. 495 do CPC/73, ao que não se atentou a autora.
Diante do exposto, reconheço de oficio a decadência e julgo extinta a presente ação rescisória, com resolução do mérito, nos termos art. 269, IV, do Código de Processo Civil/1973.
É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
Entendi bem a leitura do voto. A certidão foi expedida em uma data, mas, certificou que já havia transitado em julgado anteriormente?

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Apenas afirmou que havia transitado em julgado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
Não informou a data?

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Não informou.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECADÊNCIA EX OFFICIO)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)
Acompanho o voto de Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
Quando foi proposta a Ação Rescisória? Obviamente, em razão de Vossa Excelência ter acolhido a decadência, o prazo é superior aos dois anos.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
A Ação Rescisória foi ajuizada em 24/04/2009. Pelos meus cálculos, o prazo de decadência iniciou-se em 07/04/2007 e findou-se em 06/04/2009.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
A parte propôs a ação bastante tempo depois?

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
No dia 26, com base no que está descrito na certidão.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)
Essa preliminar foi suscitada de ofício?

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
A prejudicial foi suscitada de ofício. Apenas a primeira preliminar que o Desembargador José Zuquim pediu vista.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECADÊNCIA EX OFFICIO)
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º VOGAL)
Eminentes Pares:
Quando o julgador perceber o equívoco no voto proferido anteriormente acerca de questão preliminar no decorrer do julgamento, pode legitimamente retificá-lo.
Na verdade, não havia certidão de trânsito em julgado. Esta certidão é específica e deve indicar o dia do trânsito em julgado, já que é a que importa: a data do trânsito em julgado.
Solicitei as notas taquigráficas para rememorar como havia eu votado na sessão anterior e verificar se, realmente, estava nos autos, a certidão com a data de trânsito em julgado. E, como bem explicitado pela conspícua Desembargadora não há a referida certidão, apenas a última certidão do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta que a decisão transitou em julgado, mas sem mencionar a data em que tal fato ocorreu.
Dessa forma, não tenho dúvida alguma em acompanhar o brilhante voto da eminente Desembargadora Relatora, as inteiras, em número, gênero e caso.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECADÊNCIA EX OFFICIO)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º VOGAL)
Senhor Presidente:
Acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECADÊNCIA EX OFFICIO)
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – DECADÊNCIA EX OFFICIO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)
Acompanho o voto da Relatora.

U N Â N I M E

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB/SP 146.997)
Senhor Presidente:
Apenas uma consideração de fato que entendo ser relevante, até mesmo para tentar evitar propositura de Embargos Declaratórios.
A data de 26/04 não é aleatória. Ocorre que o acórdão foi proferido no dia 27/03 e basicamente o Superior Tribunal de Justiça certificou no dia 26/04, não pela área, porque o prazo do Ministério Público, inclusive até pelo fato de que um dos pedidos não foi nem tratado no processo, o prazo do Ministério Público é de 30 (trinta) dias.
Considerando a data da ciência em 27/03 e considerando os 30 (trinta) dias, ele cai no dia 26/04.
Com a devida vênia, a data quando fiz referência à data do trânsito em julgado, não foi uma certidão proferida dois meses depois. Ela não é aleatória.
A ação foi proposta no dia 24/04, o trânsito em julgado efetivamente, considerando os 30 (trinta) dias do recurso do Ministério Público, o limite seria 26/04.
Apenas faço esse esclarecimento de fato, a uma pela boa fé processual e a duas para dizer, não é aleatório o dia 26/04.
O dia 26/04 considera a data de intimação do Ministério Público em relação ao acórdão que foi proferido, por isso a certidão do Superior Tribunal de Justiça é do dia 26/04.
Trago esse esclarecimento de fato e provavelmente terei que trazer em Embargos de Declaração, mas o fato é que, quando fiz referência a certidão é porque ela marca o fim do prazo, com a devida vênia.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª Vogal), DES. MÁRCIO VIDAL (2º Vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA REJEITOU A QUESTÃO PRÉVIA DE INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL E, À UNANIMIDADE, ACOLHEU A QUESTÃO PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA